Tribunal: TJES
Processo: 5006176-44.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006176-44.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ATENILTON DA SILVA MARTINS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006176-44.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO:
ATENILTON DA SILVA MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE LINK MALICIOSO ("PHISHING"). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais (em dobro) e morais. O autor/recorrido foi vítima de golpe ao tentar vender produtos em plataforma virtual (OLX), ocasião em que acessou link fraudulento enviado por terceiros, permitindo transação indevida de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária originada por "engenharia social", em que o consumidor acessa voluntariamente link externo malicioso, ou se tal conduta configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora consagrada na Súmula 479 do STJ, é afastada diante da prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC. O dano decorreu de "engenharia social", uma vez que o autor, de livre vontade, clicou em link estranho à relação bancária e forneceu subsídios para a conclusão da transação em seu dispositivo móvel habilitado, com uso de senha e token. Inexistência de falha na prestação do serviço ou no sistema de segurança do banco, caracterizando-se o fortuito externo e o rompimento do nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
A realização de transações bancárias fraudulentas por meio de acesso voluntário a links maliciosos enviados por terceiros ('engenharia social') configura culpa exclusiva do consumidor, afastando o dever de indenizar da instituição financeira por inexistência de falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, arts. 355, I, 369, 370 e 487, I;

Lei 9.099/1995, arts. 5º, 10 e 40;

CDC, arts. 6º, VIII e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; TJ-MG, Apelação Cível 5002180-11.2022.8.13.0707, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 12ª Câmara Cível, j. 29.01.2024;

TJ-SP, Apelação Cível 1014007-87.2022.8.26.0590, Rel. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

ATENILTON DA SILVA MARTINS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorias (ID
17894220
), nos termos do dispositivo a seguir:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: a)
CONFIRMAR
a tutela liminar de
ID 69321395
,
DECLARANDO
a inexistência do débito oriundo da compra online de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) realizada por fraude, determinando ao Réu o estorno/cancelamento definitivo de quaisquer cobranças e encargos correlatos nas faturas; b)
CONDENAR
a parte Ré a restituir à parte Autora,
em dobro, a quantia efetivamente desembolsada pelo pagamento das compras contestadas e (documentalmente) pagas e comprovadas, a título de dano material,
a ser calculada em sede de cumprimento de sentença, devendo ser observado os seguintes parâmetros:
Correção Monetária:
o valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação;
Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024); c)
CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora a
quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora
(Período entre a citação e o arbitramento): no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);
Juros de Mora e Correção Monetária
(A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 17894224, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 17894226), o banco recorrente suscita preliminares e, no mérito, defende a ausência de falha na prestação do serviço por culpa exclusiva de terceiro. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17894228).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, não vejo motivos para acolher, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

No caso concreto, a questão de mérito envolve matéria de direito e de fato que dispensa a produção de prova em audiência, uma vez que o acervo documental constante dos autos é farto e suficiente para o deslinde da causa, permitindo o julgamento antecipado na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).
Rejeito
a preliminar.

Igualmente,
REJEITO
a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica. O acervo documental dos autos é suficiente para o deslinde da lide, sendo desnecessária a prova pericial (arts. 369 e 370 do CPC c/c art. 5º da Lei 9.099/95). Ademais, ante a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), cabia ao recorrente Itaú Unibanco demonstrar a imprescindibilidade da perícia, o que não ocorreu. Assim, mantenho a competência deste Juizado e passo à análise meritória.

No mesmo sentido,
Rejeito
a preliminar de necessidade de denunciação da lide. No sistema dos Juizados Especiais, é expressamente inadmissível qualquer forma de intervenção de terceiro (art. 10 da Lei nº 9.099/95). Ademais, a legitimidade passiva deve ser analisada à luz da Teoria da Asserção, bastando a indicação da instituição financeira como responsável pelo evento danoso para mantê-la no polo passivo. Eventual responsabilidade de terceiros ou ocorrência de fraude são matérias que se confundem com o próprio mérito e com ele serão apreciadas.
AFASTO
a preliminar.

Passo análise do Mérito

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão surge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Infere-se, inicialmente, que o autor relata na inicial que, ao tentar vender jogos de vídeo-game na plataforma OLX, recebeu um link fraudulento sob o pretexto de confirmação de venda. Ao acessar o referido link e seguir as instruções ali contidas, acabou por permitir que terceiros (estelionatários) tivessem acesso às suas informações e realizassem a transação questionada no valor de R$ 5.000,00.

Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendo que a mesma não se aplica ao caso em comento. O fato de o autor ser consumidor não o coloca, necessariamente, como hipossuficiente técnico para ignorar cautelas básicas de segurança digital.

É imperioso registrar que o autor, de livre e espontânea vontade, clicou em link externo enviado por terceiro estranho à relação bancária, sem verificar a autenticidade da origem. Ressalta-se que as instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais, alertando sobre fraudes e golpes.

Dessa forma, ao clicar no link e fornecer os subsídios necessários para a conclusão da transação em seu dispositivo, sem a participação de qualquer preposto do requerido, o autor deu causa ao evento. Não verifico conduta do agente financeiro que tenha facilitado a atuação dos estelionatários. Todas as ações foram desencadeadas por “engenharia social”, onde a vítima é induzida a erro, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor.

Se o autor foi enganado por terceiros em transação alheia ao sistema do banco, não pode transferir à instituição o prejuízo. Não há prova de que o banco tenha fornecido dados do autor a terceiros. Outrossim, não vislumbro falha no sistema de segurança, uma vez que a transação foi realizada através do aparelho celular habilitado do próprio autor, com uso de senha e
token
, atendendo aos parâmetros de validação. O banco não tem o dever regulamentar de bloquear toda e qualquer transação atípica se esta for validada pelos critérios de segurança biográfica e tecnológica do cliente.

Configura-se, portanto, a exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. O fortuito externo afasta o dever de indenizar, pois traz para o consumidor o dever de cautela mínima quanto às permissões de acesso concedidas através de seu dispositivo móvel.

Nesse sentido, embora os precedentes abaixo mencionem o aplicativo
WhatsApp
, a
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente ao caso dos autos, pois em ambas as situações a fraude se consuma pelo acesso a links maliciosos e pela quebra do dever de vigilância do próprio usuário:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OFENSA À DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - GOLPE DO WHATSAPP - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002180-11.2022 .8.13.0707, Relator.: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024).

APELAÇÃO. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais.
Autora vítima de fraude. Transferência de valores para conta de terceiro por iniciativa da própria consumidora. Troca de mensagens com o golpista através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ausência de ingerência nos serviços prestados pelas requeridas. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Excludente de responsabilidade verificada
. CDC, art. 14, § 3º, I e II. Nexo causal rompido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10140078720228260590 São Vicente, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 20/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, eis que o autor ignorou os indícios de fraude ao confiar em link externo. Não verificada falha na prestação dos serviços, a improcedência é medida que se impõe.

Assim, voto pela reforma integral da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO
interpostos pelo Requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença prolatada no ID 17894220 para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento dos recursos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Recurso
:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

Processo
:
5006176-44.2025.8.08.0030

Juízo
:
2º Juizado Especial Cível de Linhares

Juiz(a)
:
Tiago Fávaro Camata

Recorrente
:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrido
:
ATENILTON DA SILVA MARTINS

Vogal
:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO.
Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária ("phishing"). O voto acompanha a sentença quanto à responsabilidade pelo prejuízo material, ante o risco da atividade e falha no dever de segurança, mas diverge do Relator e da sentença para afastar a condenação em danos morais, por ausência de lesão a direitos da personalidade.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

EMENTA. Direito do consumidor. Recurso inominado. Fraude bancária. Engenharia social. Fortuito interno. Dever de segurança. Danos materiais devidos. Danos morais afastados. Sentença parcialmente reformada.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito de
R$5.000,00
, determinou a restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em
R$4.000,00
. O autor foi vítima de golpe ao acessar link fraudulento após anúncio em plataforma de vendas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a transação fraudulenta realizada mediante engenharia social configura fortuito interno e gera o dever de restituição; e (ii) saber se a falha na prestação do serviço bancário e o prejuízo financeiro são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

4. Embora a fraude tenha se iniciado por um link externo, o dever de segurança abrange a verificação da idoneidade das transações, cabendo ao banco desenvolver mecanismos para dificultar fraudes perpetradas por terceiros. Mantida, portanto, a responsabilidade pela restituição do prejuízo material.

5. Quanto aos danos morais, o descumprimento contratual ou a falha na segurança do serviço bancário que resulte em prejuízo exclusivamente patrimonial não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
.

6. No caso de fraudes por engenharia social, em que não há negativação indevida ou privação de verba alimentar essencial comprovada de forma extraordinária, o infortúnio resume-se a mero aborrecimento e transtorno financeiro, sem violação a direitos da personalidade como honra ou imagem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença apenas no ponto que arbitrou danos morais, julgando este pedido improcedente. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, configurando fortuito interno. 2. A ocorrência de fraude bancária, sem outros desdobramentos que atinjam a dignidade do consumidor, não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes
:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479.

VOTO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral
proposta por
Atenilton da Silva Martins
em face de
Itaú Unibanco Holding S.A.
. O autor alega ter sido vítima de fraude ao clicar em link malicioso sob o pretexto de confirmar uma venda em marketplace, o que resultou em transação indevida de
R$5.000,00
em seu cartão de crédito. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, confirmando a liminar de inexigibilidade, determinando a restituição em dobro e condenando o réu ao pagamento de
R$4.000,00
por danos morais. O banco recorre alegando culpa exclusiva da vítima e inexistência de falha no serviço. O Relator votou pelo provimento integral do recurso para julgar improcedentes todos os pedidos.

Admissibilidade

Conheço do presente recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

FUNDAMENTOS

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis quando o acervo documental é suficiente.

Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica. A complexidade da causa não impede o julgamento quando os fatos podem ser esclarecidos por outros meios de prova presentes nos autos. Rejeito a preliminar de denunciação da lide , eis que tal intervenção de terceiro é vedada no rito sumaríssimo (art. 10 da Lei 9.099/95).

No mérito, divirjo parcialmente do Relator.

Quanto à responsabilidade civil, acompanho o entendimento do juízo de origem. A Súmula 479 do STJ consagra que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Mesmo diante de "engenharia social", persiste o dever de segurança do banco em monitorar transações atípicas e garantir a integridade patrimonial do consumidor.

Contudo, em relação aos danos morais, acolho os argumentos recursais. A falha na prestação do serviço bancário, ao permitir a fraude, gera o dever de reparação patrimonial, mas não configura, de forma automática, dano moral. O dano moral exige violação a direitos da personalidade.

No caso de golpes mediante links maliciosos e "falsas centrais", o consumidor sofre aborrecimento significativo e transtorno financeiro, mas tais fatos não possuem o condão de macular a sua honra, imagem ou integridade psíquica de forma extraordinária. Trata-se de infortúnio da vida moderna no ambiente digital que, embora lamente-se, resolve-se na esfera patrimonial.

Não houve, no caso concreto, prova de qualquer desdobramento excepcional, como a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes ou a privação de recursos que comprometessem sua subsistência, elementos que poderiam justificar a indenização extrapatrimonial.

De outro lado, não se pode ignorar que o consumidor contribuiu, ainda que de maneira não exclusiva, para a ocorrência da contrafação, e a instituição financeira foi, de forma ou outra, também alcançada pela referida ação ilícita.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser
REFORMADA PARCIALMENTE
apenas para excluir a condenação em danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado para
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
REFORMANDO
em parte a sentença prolatada apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de compensação por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes
:
LJE, arts. 10, 46 e 55; CDC, arts. 14, 42; CPC, arts. 355, 487, I, 517 e 782; Súmula 479 do STJ.

Documentos relevantes
:
ID's 17894220; 17894226; 17894228.